Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. ARTS. 944 E 945 DO CC. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. ART. 398 DO CC. ENUNCIADO N. 54 DA SÚMULA DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes por acidente automobilístico e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré ao pagamento de reparações por danos materiais, morais e estéticos ao autor.
2. Se as matérias recursais relativas às pretensões de abatimento do seguro DPVAT e de compensação entre o valor da condenação por danos materiais e o valor apontado como gasto com o pagamento de duas diárias de cuidadora para o autor à época dos fatos não foram oportunamente submetidas pela ré à apreciação do Juízo de origem, não há falar em análise do tema por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. Se ambas as partes deram causa ao acidente automobilístico, suas culpas devem ser consideradas concorrentes e as indenizações por danos devem ser fixadas nos termos dos arts. 944 e 945 do Código Civil.
4. Nos termos do enunciado de súmula n. 387 do c. STJ, “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
5. Constatado que a conduta da ré afetou diretamente atributo da personalidade do autor, notadamente sua integridade físico-psíquica, conclui-se que a sentença está correta ao estabelecer o dever de compensar pecuniariamente os danos morais causados.
6. Se o dano estético pressupõe a ocorrência de deformidade que compromete a aparência física do indivíduo e os vídeos constantes nos autos evidenciam que o acidente automobilístico causou ao autor cicatriz de dimensão significativa, comprometendo, assim, sua aparência física, escorreita a r. sentença recorrida ao arbitrar reparação por danos estéticos.
7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador.
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à integridade físico-psíquica do autor, a culpa concorrente das partes e a capacidade financeira da ré, conclui-se que a condenação a reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em conformidade com o padrão indenizatório do TJDFT e, nessa medida, não há motivo para sua alteração.
9. Considerada a extensa cicatriz demonstrada pelos vídeos constantes autos, a culpa concorrente das partes pelo acidente automobilístico e a capacidade financeira da ré, entende-se que a reparação por danos estéticos fixada na r. sentença recorrida em R$5.000,00 (cinco mil reais) observa o critério bifásico e se mostra razoável às peculiaridades do caso.
10. Na hipótese de relação jurídica extracontratual, os juros de moa devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e do enunciado n. 54 da súmula do c. STJ.
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.